Tribunal: TJES
Processo: 0000696-07.2019.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM A EMPRESA BENEFICIÁRIA DA AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Pedro Paulo Volpini contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos de ação declaratória de relação jurídica cumulada com cobrança de honorários advocatícios e, alternativamente, pedido de arbitramento judicial, ajuizada em face de Lindor Paganini, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Apelante alega ter atuado em favor da empresa Transportes Paganini Ltda. em ação indenizatória que resultou na expedição de precatório judicial, postulando honorários advocatícios convencionais ou, subsidiariamente, arbitrados judicialmente. A sentença reconheceu a inexistência de contrato de honorários com a referida empresa e a prescrição do pedido subsidiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos da dialeticidade recursal; (ii) analisar se há relação jurídica entre o Apelante e o Apelado que autorize a cobrança de honorários advocatícios convencionados com base em contrato firmado com terceira empresa; (iii) estabelecer se a pretensão subsidiária de arbitramento judicial de honorários advocatícios encontra-se atingida pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, ao abordar tanto a controvérsia sobre a existência de contrato de honorários com a empresa beneficiária da ação judicial quanto o marco temporal da prescrição do pedido subsidiário.

4.O contrato de honorários juntado aos autos foi firmado em 1995 entre o Apelante e a empresa Transportadora Jolivan Ltda., sociedade diversa daquela que figurou como autora na ação de indenização de 1992. A alegação de grupo econômico entre Jolivan e Transportes Paganini Ltda. carece de suporte probatório, não se podendo presumir obrigação solidária entre pessoas jurídicas distintas em razão de eventual comunhão de sócios.

5. A inexistência de contrato de honorários firmado entre o Apelante e a empresa Transportes Paganini Ltda. impede o reconhecimento de obrigação contratual em face do Apelado.

6. A prova testemunhal produzida é insuficiente para comprovar a existência de ajuste contratual específico relativo à demanda originária de 1992, não havendo nos autos elementos que evidenciem pacto de êxito ou fixação de percentual remuneratório.

7. O pedido subsidiário de arbitramento de honorários advocatícios, com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil.

8.
Nos contratos
de honorários
ad exitum
, a contagem do prazo prescricional se inicia com o trânsito em julgado da sentença favorável ao cliente, que, no caso, ocorreu em março de 1996. A demanda foi ajuizada apenas em julho de 2019, já decorrido o lapso quinquenal.

9. O recebimento do precatório judicial em 2019 constitui mero desdobramento da sentença transitada em julgado, não sendo marco apto a postergar ou suspender a contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inexistência de contrato de honorários com a empresa beneficiária da ação judicial inviabiliza a cobrança de valores com base em pacto firmado com pessoa jurídica diversa. O prazo prescricional para arbitramento de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
tem início no trânsito em julgado da sentença favorável ao cliente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, art. 206, § 5º, II; EOAB (Lei nº 8.906/94), arts. 22, § 2º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2038871/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2094177/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0043623-92.2013.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 14.06.2023. TJES, Apelação Cível nº 0015742-97.2019.8.08.0035, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 14.07.2025. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0009749-09.2019.8.08.0024, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2024. TJMG, Apelação Cível nº 5001579-80.2018.8.13.0016, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 25.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000696-07.2019.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO PAULO VOLPINI

APELADO: LINDOR PAGANINI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM A EMPRESA BENEFICIÁRIA DA AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE CONTRATO FIRMADO COM TERCEIRA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO AO ARBITRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES que, nos autos de ação declaratória de relação jurídica cumulada com cobrança de honorários advocatícios e, alternativamente, pedido de arbitramento judicial, julgou improcedente o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O Apelante alega ter atuado em favor da empresa em ação indenizatória que resultou na expedição de precatório judicial, postulando honorários advocatícios convencionais ou, subsidiariamente, arbitrados judicialmente. A sentença reconheceu a inexistência de contrato de honorários com a referida empresa e a prescrição do pedido subsidiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos da dialeticidade recursal; (ii) analisar se há relação jurídica entre o Apelante e o Apelado que autorize a cobrança de honorários advocatícios convencionados com base em contrato firmado com terceira empresa; (iii) estabelecer se a pretensão subsidiária de arbitramento judicial de honorários advocatícios encontra-se atingida pela prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença, ao abordar tanto a controvérsia sobre a existência de contrato de honorários com a empresa beneficiária da ação judicial quanto o marco temporal da prescrição do pedido subsidiário.

4.O contrato de honorários juntado aos autos foi firmado em 1995 entre o Apelante e a empresa Transportadora Jolivan Ltda., sociedade diversa daquela que figurou como autora na ação de indenização de 1992. A alegação de grupo econômico entre Jolivan e Transportes Paganini Ltda. carece de suporte probatório, não se podendo presumir obrigação solidária entre pessoas jurídicas distintas em razão de eventual comunhão de sócios.

5. A inexistência de contrato de honorários firmado entre o Apelante e a empresa Transportes Paganini Ltda. impede o reconhecimento de obrigação contratual em face do Apelado.

6. A prova testemunhal produzida é insuficiente para comprovar a existência de ajuste contratual específico relativo à demanda originária de 1992, não havendo nos autos elementos que evidenciem pacto de êxito ou fixação de percentual remuneratório.

7. O pedido subsidiário de arbitramento de honorários advocatícios, com base no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil.

8.
Nos contratos
de honorários
ad exitum
, a contagem do prazo prescricional se inicia com o trânsito em julgado da sentença favorável ao cliente, que, no caso, ocorreu em março de 1996. A demanda foi ajuizada apenas em julho de 2019, já decorrido o lapso quinquenal.

9. O recebimento do precatório judicial em 2019 constitui mero desdobramento da sentença transitada em julgado, não sendo marco apto a postergar ou suspender a contagem do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inexistência de contrato de honorários com a empresa beneficiária da ação judicial inviabiliza a cobrança de valores com base em pacto firmado com pessoa jurídica diversa. O prazo prescricional para arbitramento de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
tem início no trânsito em julgado da sentença favorável ao cliente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 487, I; CC, art. 206, § 5º, II; EOAB (Lei nº 8.906/94), arts. 22, § 2º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2038871/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.10.2023. STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2094177/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.07.2024. TJES, Apelação Cível nº 0043623-92.2013.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 14.06.2023. TJES, Apelação Cível nº 0015742-97.2019.8.08.0035, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 14.07.2025. TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0009749-09.2019.8.08.0024, Rel. Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 23.04.2024. TJMG, Apelação Cível nº 5001579-80.2018.8.13.0016, Rel. Des. Alberto Diniz Junior, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – PRELIMINAR – DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado argumenta que o recurso não deve ser conhecido por inobservância ao princípio da dialeticidade, alegando que o Apelante se limitou a reproduzir "
os fatos e argumentos, já superados, da peça de defesa, sem impugnar os fundamentos da r. sentença
".

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Na hipótese, pela leitura das razões recursais, constata-se que o Apelante impugnou de forma suficiente e específica os fundamentos da sentença, notadamente ao contestar: (a) a conclusão do juízo de origem quanto à existência de contrato de honorários supostamente firmado apenas entre o Apelante e a empresa Transportadora Jolivan Ltda., esclarecendo a relação jurídica estabelecida com a empresa Transportes Paganini Ltda.; (b) o entendimento adotado pela magistrada
a quo
no sentido de que o pedido de arbitramento de honorários estaria prescrito, demonstrando, segundo sua tese, que o marco temporal considerado na sentença não corresponderia ao efetivo encerramento da atuação profissional.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

VOTO – MÉRITO

Consoante relatado,

t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PEDRO PAULO VOLPIN
I

contra a sentença de fls. 366/367 dos autos físicos digitalizados no ID 9597834, proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que, nos autos da “ação declaratória de relação jurídica, cumulada com cobrança de honorários advocatícios e, alternativamente, de arbitramento judicial de honorários ajuizada pelo ora apelante em face de
LINDOR PAGANINI
,
julgou improcedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (ID 9597847), o Apelante sustenta, em síntese:
(1)
a necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça;
(2)
que não houve prescrição do direito postulado nesta demanda, afirmando que a sentença utilizou, como parâmetro prescricional, a data de rescisão contratual com terceira pessoa jurídica, a qual não possui relação com o objeto da ação;
(3)
que as provas dos autos demonstram que, até setembro de 2019, o recorrente atuou judicialmente, com poderes outorgados pela empresa Transportes Paganini Ltda., junto ao recebimento de precatório no Tribunal de Justiça da Bahia, marco que deve ser considerado para fins de contagem do prazo prescricional;
(4)
no mérito, defende que o Apelado é parte legítima para figurar no polo passivo, pois, na qualidade de sócio da empresa Transportes Paganini Ltda., assumiu no distrato social a responsabilidade exclusiva pelo passivo da sociedade;
(5)
que o Apelado habilitou-se e recebeu o valor do precatório decorrente da ação originária patrocinada pelo Apelante até sua fase final, havendo relação jurídica entre o causídico e a referida empresa desde 1992.

Requer, preliminarmente, a anulação da sentença que reconheceu a prescrição. Caso ultrapassada a preliminar, pugna pelo julgamento imediato do mérito para julgar procedente os pedidos da inicial e reconhecer o direito aos honorários advocatícios pretendidos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 9597852), nas quais o Apelado arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, além de impugnar o pedido de gratuidade da justiça. No mérito, requereu o desprovimento do apelo.

O pedido de gratuidade da justiça formulado pelo Apelante, foi indeferido pela decisão de ID 12942126, tendo o recorrente comprovado, posteriormente, o recolhimento do preparo (ID 13107362).

A
título de esclarecimentos processuais, verifica-se que
a presente demanda foi ajuizada por
PEDRO PAULO VOLPIN
I
,
ora Apelante, buscando o recebimento de honorários advocatícios contratuais ou, subsidiariamente, o arbitramento judicial de honorários, em virtude de sua atuação em uma Ação de Reparação de Danos ajuizada em
1992
(Processo n.º 023.92.000278-1
)
. A referida ação foi promovida pela empresa
Transportes Paganini LTDA
contra o Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia (
DERBA
), resultando na expedição do Precatório Judicial n.º 001462-12.2002.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia (
TJBA
).

A tese central do Apelante é que
(i)
ele representou a Transportes Paganini LTDA nesta demanda;
(ii)
a Transportes Paganini LTDA foi distratada em 2004, e o Apelado, LINDOR PAGANINI, assumiu, por força de cláusula contratual do distrato social de 20/12/2004 (cláusula quinta do Distrato Social – fls. 44/45 do Vol. 1 – Parte 1), a responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes da empresa;
(iii)
os honorários contratuais de êxito devidos seriam de 20%, por analogia e extensão de um contrato de honorários firmado em 1995 com a Transportadora Jolivan LTDA, contrato este que previa a remuneração de 20% para causas de maior complexidade;
(iv)
sua atuação e a relação jurídica com a extinta Transportes Paganini LTDA e seu sucessor (o Apelado) perduraram, no mínimo, até junho/julho de 2019, momento em que teria havido o último ato de acompanhamento do Precatório.

O Apelado,
LINDOR PAGANINI
, apresentou Contestação, arguindo preliminares de Ilegitimidade Passiva, sob o argumento de que a cláusula de assunção de passivos supervenientes é meramente convencional e não implica responsabilidade ilimitada do sócio. No mérito, alegou a inexistência de contrato de honorários de êxito na época do ajuizamento da ação (1992), sendo o contrato de 1995 firmado com empresa distinta (Jolivan) e posterior à demanda original, sustentando que os honorários convencionais haviam sido quitados pontualmente em 1992.

Instruído o feito, o Juízo
a quo
proferiu sentença, por meio da qual julgou improcedente o pedido inicial, com base em dois fundamentos principais: (1) Inexistência de contrato de honorários entre o Autor e a Transportes Paganini LTDA para a ação em comento, sendo o documento juntado referente à Transportadora Jolivan LTDA, pessoa jurídica distinta; e (2) A ocorrência de prescrição quinquenal para o arbitramento de honorários, contando-se o prazo a partir de 31/05/2003 (data da rescisão do contrato com a Transportadora Jolivan LTDA), quando a ação foi ajuizada apenas em 22/07/2019.

Pois bem
. O cerne da controvérsia devolvida a esta Corte pelo presente recurso de apelação consiste em analisar:
(1)
se o Autor, ora Apelante, possui direito à fixação de honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido pelo Apelado em ação judicial anterior, especificamente no percentual de 20%, conforme alegado contrato de honorários firmado em 1995 e encerrado em 2003 com a pessoa jurídica Transportadora Jolivan Ltda.; e, alternativamente,
(2)
se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em razão dos serviços profissionais prestados pelo Apelante no Processo nº 023.92.000278-1, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).

1. Da Pretensão de Cobrança de Honorários Contratuais

O cerne do pedido principal do Apelante consiste na declaração de existência de relação jurídica que lhe asseguraria o direito de receber 20% do proveito econômico obtido pelo Apelado Lindor Paganini, na qualidade de sócio remanescente da extinta Transportes Paganini Ltda., no precatório judicial oriundo da ação ajuizada em 1992 perante o Tribunal de Justiça da Bahia.

A fundamentação do Apelante reside na alegação de que tal percentual estaria respaldado em contrato de honorários advocatícios firmado em 1995, juntado às fls. 23, o qual, entretanto, foi celebrado exclusivamente com a pessoa jurídica Transportadora Jolivan Ltda., sociedade formalmente distinta da Transportes Paganini Ltda., esta última a efetiva demandante na ação indenizatória de 1992.

Ainda que o Apelante sustente a existência de um suposto grupo econômico envolvendo as duas sociedades, de modo a justificar a extensão ou analogia do contrato firmado com a Jolivan para abranger a ação da Paganini, tal construção não se sustenta juridicamente.

A alegação de grupo econômico carece de lastro probatório mínimo. O simples fato de o Apelado integrar o quadro societário de ambas as empresas, em momentos distintos, não é suficiente para presumir a existência de grupo econômico, sobretudo para fins de transferência automática de obrigações contratuais de natureza personalíssima, como são os contratos de honorários advocatícios.

A jurisprudência é firme no sentido de que a configuração de grupo econômico exige comprovação concreta de atuação integrada,
incluindo, por exemplo, a participação, direção, controle ou administração de uma ou mais empresas sobre outra,
elementos que não foram demonstrados no caso.
Nesse sentido:

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE FORMAÇÃO DE GRUPO EMPRESARIAL E CONFUSÃO PATRIMONIAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU INEFICÁCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (AÇÃO PAULIANA) - GRUPO ECONÔNICO - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
Nos termos da Orientação jurisprudencial, para a configuração do grupo econômico é necessária a constatação de relação de subordinação hierárquica entre as empresas e que o simples fato de haver sócios em comum ou relação de coordenação não implica por si só o reconhecimento do grupo econômico. Ausente a comprovação de que as pessoas jurídicas façam parte do mesmo grupo econômico, a improcedência dos pedidos iniciais se impõe.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50015798020188130016, Relator.: Des .(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 25/01/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2024)

Outro ponto relevante diz respeito ao aspecto temporal da relação contratual. A ação de indenização contra o
Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia
foi proposta em 1992, ao passo que o contrato de honorários que previa o percentual de 20% somente foi celebrado em 1995, além de ter sido firmado com pessoa jurídica diversa daquela que figurou como autora da ação que originou o precatório. Não há, nos autos, qualquer documento que comprove a existência de pacto de honorários de êxito firmado em 1992, tampouco aditivo contratual posterior ou correspondência que mencionasse o percentual alegado.

Assim, a tentativa do Apelante de suprir a inexistência de contrato válido mediante inferências acerca da continuidade da relação profissional não afasta o ônus que lhe incumbia de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A prova oral produzida também não se revelou apta a demonstrar o ajuste contratual de 20% sobre o proveito econômico da ação de 1992. O informante Pedro Dionísio Mancini Junior limitou-se a afirmar que teria “ouvido falar” em honorários de 20% durante reunião realizada em 2019, sem saber precisar se se tratavam de honorários contratuais ou sucumbenciais e, sobretudo, sem relatar qualquer conhecimento direto sobre a contratação ocorrida à época dos fatos. Trata-se, portanto, de relato indireto, marcado por imprecisões e insuficiente para firmar obrigação contratual dessa natureza.

Diante desse cenário probatório, conclui-se que não houve comprovação de contrato de honorários vinculando o Apelado ao pagamento do percentual de 20% sobre o valor do precatório, tampouco elementos mínimos que permitam reconhecer ajuste verbal inequívoco. A ausência de prova documental e oral idônea impede o acolhimento da pretensão de cobrança de honorários contratuais, razão pela qual se impõe a manutenção da improcedência do pedido principal.

2. Arbitramento Judicial de Honorários – Prescrição

O pedido subsidiário do Apelante consiste no arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, o que pressupõe a prestação de serviços sem
o
contrato
prévio
. A sentença reconheceu a prescrição, mas adotou como termo inicial a data da rescisão contratual firmada com a empresa Transportadora Jolivan Ltda., em 31/05/2003, marco que não corresponde ao fato gerador da pretensão.

De acordo com o art. 25 do Estatuto da OAB e o art. 206, § 5º, II, do Código Civil, a cobrança de honorários — convencionados, sucumbenciais ou fixados por arbitramento — submete-se ao prazo prescricional de cinco anos.

No caso em análise, em que o Apelante busca o arbitramento de honorários em razão do êxito na demanda ajuizada em benefício da empresa Transportes Paganini Ltda., a jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte estabelece que o prazo prescricional somente tem início com a implementação da condição suspensiva, ou seja, o
êxito da demanda, materializado pelo trânsito em julgado da decisão favorável ao cliente
.

Nesse sentido, confira-se
os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. CESSAÇÃO DO MANDATO.
PRESCRIÇÃO . CLÁUSULA DE ÊXITO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
. 1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a existência de cláusula quota litis em contrato de prestação de serviços advocatícios faz postergar o início da prescrição até o momento da implementação da condição suspensiva, o que ocorre com o trânsito em julgado da sentença, momento a partir do qual o procurador poderá exigir os respectivos honorários contratuais.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2038871/RS, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/10/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRAZO QUINQUENAL – A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXOU –PRESCRIÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de arbitramento e de cobrança de honorários estão ambas subordinadas ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que tratam o art. 206, §5º, inc. II, do Código Civil, e o art. 25, inc. II, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – Lei Federal nº 8.906/1994.
Precedentes STJ.
(TJES - Câmaras Cíveis Reunidas - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0043623-92.2013.8.08.0024 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 14/06/2023)

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. A
PELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. CLÁUSULA AD EXITUM. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL FIXADO NO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
. PRETENSÃO PRESCRITA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança, com fundamento na ausência de repasse de honorários sucumbenciais reconhecidos em sentença proferida em processo. O juízo de origem condenou o réu ao pagamento de R$ 11.688,56, com incidência de correção monetária e juros de mora, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em sede de contrarrazões, o recorrido suscitou preliminar de irregularidade formal da apelação, que foi rejeitada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de qualificação das partes na apelação implica vício capaz de ensejar o não conhecimento do recurso; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios com cláusula ad exitum. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de qualificação das partes na petição de apelação configura mera irregularidade formal, sendo desnecessária quando as partes já estão devidamente qualificadas nos autos, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
4. A pretensão de cobrança de honorários advocatícios judiciais sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, II, do Código Civil, e o art. 25, V, da Lei n. 8.906/94. 5. Quando os honorários estão subordinados a cláusula ad exitum, aplica-se o princípio da actio nata, iniciando-se a contagem do prazo prescricional apenas com a ocorrência da condição suspensiva – no caso, o trânsito em julgado da sentença que originou a verba sucumbencial.
6.
No presente caso, embora a comunicação de rescisão contratual mencione a manutenção da cláusula de sucumbência, não há contrato escrito juntado aos autos que comprove a alegação de que o termo inicial da exigibilidade da verba seria o levantamento do valor em 2019. 7. Considerando que a sentença nos autos originários transitou em julgado em 11/07/2005, e que a presente demanda foi ajuizada apenas em 03/07/2019, verifica-se a consumação do prazo prescricional quinquenal, tornando a pretensão autoral inexigível
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0015742-97.2019.8.08.0035 - Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa - Julgado em: 14/07/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO ORIGINÁRIA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROPORCIONALIDADE COM OS SERVIÇOS PRESTADOS - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MANUTENÇÃO. 1- A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (art. 22 da Lei 8.906/1994) .
2- Conforme disposto no artigo 206, § 5º, inciso II, do Código Civil e no artigo 25, da Lei 8.906/1964, é quinquenal o prazo prescricional para cobrança de verba honorária advocatícia. Tratando-se de honorários sobre o proveito econômico, o termo inicial da prescrição se dá com o trânsito em julgado da ação que reconheceu o crédito.
3- A distribuição das despesas processuais na proporção da sucumbência experimentada pela parte é legalmente regulada pelo art . 86 do Código de Processo Civil. (TJ-MG - Apelação Cível: 50620238420208130024, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 13/08/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2024)

No caso, a demanda originária
(
Processo n.º 023.92.000278-1
)
tramitou
na comarca de Iconha/ES
e resultou em sentença favorável à empresa Transportes Paganini Ltda., posteriormente mantida pelo acórdão publicado em 15/12/1995,
cujo trânsito em julgado ocorreu em
12
de março de 1996
(certidão fls. 80 – vol 01)
. Assim, o êxito da ação se consolidou nesta data, momento em que passou a ser exigível a pretensão de arbitramento ou cobrança de honorários
ad exitum
.

A expedição do precatório em 2002/2003 e
o

recebimento do valor em
2019 não constituem marcos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, por representarem meros desdobramentos naturais da efetivação do título judicial. A contagem do prazo não se condiciona ao levantamento do crédito, mas sim à definitividade do pronunciamento judicial que consolidou o direito material da parte vencedora.

Verifica-se, portanto, que o prazo prescricional quinquenal teve início em
março de 1996
e se encerrou em
março de 2001
. Considerando que a presente ação somente foi ajuizada em
22 de julho de 2019,
a pretensão estava há muitos anos
atingida pela prescrição
.

O argumento do Apelante de que o termo inicial deveria coincidir com o último ato de acompanhamento do precatório é incompatível com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, o direito aos honorários é adquirido com a ocorrência do sucesso na demanda, sendo o levantamento apenas ato sucessivo e consequência imediata de seu direito, mas não termo inicial prescricional para cobrança desses mesmos valores. 3. Agravo interno a que se nega provimento
”. (STJ – AgInt nos EDcl no REsp: 2094177/RS, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/07/2024,
Quarta Turma
, Data de Publicação: DJe 03/07/2024).

Esse entendimento também é ratificado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça, ao destacar que “
Independentemente de atuação do patrono apelante na fase de cumprimento de sentença – a qual constitui mera decorrência lógica para materializar o que está previsto na norma jurídica individual e concreta – o início do termo do prazo prescricional conta-se a partir do momento em que se torna definitivo o êxito na demanda, qual seja, o trânsito em julgado do pronunciamento judicial
”. (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação/Remessa Necessária n.º 0009749-09.2019.8.08.0024. Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos. Julgado em: 23/04/2024).

Assim, embora a sentença tenha adotado fundamento equivocado quanto ao marco temporal, sua conclusão é juridicamente correta: a pretensão de arbitramento de honorários estava inequivocamente prescrita.

3. Conclusão

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária sucumbencial de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção ao trabalho adicional desenvolvido nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção ao trabalho adicional desenvolvido nesta instância recursal.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.